Tribunal: TJDFT
Processo: 0755781-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0755781-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: FRANCISCO SOARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF em ação de obrigação de fazer ajuizada por FRANCISCO SOARES DE ARAUJO (autos n. 0729701-98.2025.8.07.0007) pela qual deferida em parte a tutela de urgência: “FRANCISCO SOARES DE ARAÚJO promoveu ação de obrigação de fazer em face de SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S.A, objetivando que a ré autorize e custeie tratamento de saúdo em domicílio (“Home Care”) e promova o recredenciamento de prestadores de serviços médico-hospitalares, requerendo a tutela de urgência nos seguintes termos: “f - Que seja concedida a liminar para que a Requerida garanta o fornecimento/custeio do recredenciamento os hospitais na modalidade de pronto socorro noSírio Libanês, Home, Brasília de Águas Claras e Daher, IMEDIATAMENTE, por ser considerado de atendimento médico rápido (urgência e emergência). Caso o recredenciamento seja inviável por razões contratuais, que a Requerida garanta IMEDIATAMENTE e sem ônus adicionais, o atendimento equivalente , substituindo Sírio Libanês por DF Star ou Santa Luzia, Hospital Brasília de Águas Claras por Hospital Anchieta, Hospital Home por Hospital de Brasília Lago Sul e Hospital Daher por Hospital Coração do Brasil, sob aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (nove mil reais) diária (art. 500 e 537, CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (arts. 497 e 536, do CPC) considerando a diária de UTI por volta de 10 mil reais por dia, tais como o sequestro de verbas para a obtenção da providência vindicada junto à rede privada de saúde, às expensas da Requerida, tendo como referência o orçamento (essa sendo feita pelos familiares do Requerente, para possível juntada, caso não seja adotado pelo Requerida a cobertura já solicitada pelo médico), e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial; g- Que seja concedida a liminar para que a Requerida custeie o fornecimento do Home Care (internação domiciliar) na residência do Requerente, acompanhado de equipe multiprofissionais (enfermagem 24h, vista médica e enfermeiro semanal ou em caso de necessidade, nutricionista, psicólogo, fonoterapia 3x na semana, fisioterapia 5x na semana, medicamentos de marca Carvedilol25mg 1⁄2-0-1⁄2,Losartana 50mg 10-0, Alopurinol 400mg 1-0-0, ASS 100mg 0-1-0, Carbonato de cálcio + vit. D 600/400 0-1-1, Espironolactona 25mg 1-0-0, Furosemida 40mg 0-1-0, Dapaglifozina 10mg 1-0-0, Rosuvastatina 40mg 0-0-1, Nustendi 190 /10mg 0-0-1, Tedalafila 5mg 0-0-1, Alendronato 70mg 1-0-0 (1x na semana), Quetiapina e Olanzapina, insumos e outros caso sejam prescritos, materiais – luva, capote, máscara, fralda 5 por dia, aparelho de aferir pressão, termômetro, oxímetro, aparelho para glicemia, toca, cadeira de rodas e de banho e outros prescrição médica, ambulância e helicóptero em caso de extrema urgência, IMEDIATAMENTE, com a designação para que empresa Vizion Home Care seja a responsável por fornecer esse serviço, sob aplicação de multa no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) diária (art. 500 e 537, CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas para a obtenção da providência vindicada junto à rede privada de saúde, às expensas da Requerida, tendo como referência o orçamento (essa sendo feita pelos familiares do Requerente, para possível juntada, caso não seja adotado pelo Requerida a cobertura já solicitada pelo médico), e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial; g.1- Que seja concedida em sede de liminar que o fornecimento/custeio da internação domiciliar seja pela Empresa Vizion Home Care, CNPJ 28.608.144/0001-44, com sede SGCV Hotel Home Office, Ed. Jade, Bloco C, salas 124/125 – Setor Industrial – Brasília/DF, pelos seguintes motivos: empresa fornece serviço em conformidade com a prescrição médica, tem o menor valor – conforme orçamentos anexos(doc.) e por se tratar que a Requerida não tem rede credenciada para a prestação desse serviço (não existe nenhuma transparência nesse sentido entre beneficiário e plano de saúde (Requerida); h- Requer ainda, que concedida a liminar, que os médicos vinculados diretamente ao MedSênior (Requerida) nas redes credenciadas forneça somente o papel de auditoria e não de prestar serviços como médico para que não continue privando o tratamento adequado para o Requerente. Caso algum médico presta serviço para a Requerida esteja na rede credenciada que seja substituído pelo médico sem vínculo com a Requerida, com fulcro nas seguintes Resoluções CFM Resolução CFM n. 1.614/2001 e Resolução CFM n. 2.318/2022, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) e caso ocorra o falecimento do Requerente atribuída por conduta na função médica de médicos vinculados diretamente a Requerida, que seja definito o valor de indenização de R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais)”. Decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) I – DO PEDIDO DE RECREDENCIAMENTO DAS REDES HOSPITALARES No tocante ao pedido de recredenciamento das redes hospitalares antes vinculadas à ré, não vislumbro, nesta etapa inicial, a probabilidade do direito alegado. ( ) II – DO PEDIDO DE HOME CARE Diversamente, quanto ao fornecimento do tratamento domiciliar (home care), entendo presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, ao menos em parte. O relatório médico juntado aos autos (id 258009729) descreve quadro clínico extremamente delicado, consignando que o autor apresenta doenças cardiovasculares graves, risco de novos eventos isquêmicos e hemorrágicos, mobilidade reduzida em razão de fraturas, queda recente, além de múltiplas comorbidades, devendo manter cuidados contínuos, com risco concreto de morte caso não receba assistência adequada em ambiente controlado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo prescrição médica expressa, não cabe à operadora do plano de saúde discutir a necessidade, conveniência ou oportunidade do tratamento indicado, sob pena de indevida interferência no ato médico e afronta à dignidade do paciente. Nessa linha, reconhece-se a obrigatoriedade de custeio do home care quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica, ainda que não haja previsão contratual específica. No caso, os elementos de prova apresentados são suficientes, em cognição sumária, para evidenciar o perigo de dano irreversível à saúde e à própria vida do autor caso não receba a assistência requerida. Assim, a probabilidade do direito mostra-se presente, bem como o perigo de dano é manifesto, devendo o pedido de tutela de urgência ser acolhida conforme o que consta do relatório médico, e não conforme os amplos pedidos formulados na inicial (muitos dos quais sequer se apresentam como urgentes ou plausíveis, como o pedido de fornecimento de helicóptero). Ante o exposto DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência tão somente para que “a Requerida custeie o fornecimento do Home Care (internação domiciliar) na residência do Requerente, acompanhado de equipe multiprofissionais", conforme indicado no relatório médico, observando-se o que vinha sendo praticado até o cancelamento contratual, no prazo de 24 horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária que arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais).” (ID 258372866, origem). Nas suas razões (ID 79642414), a agravante alega, em resumo, que “o caso do beneficiário indica cuidados básicos e não privativos da enfermagem, podendo ser realizados por cuidador ou até mesmo algum membro da família. ( ) Foi constatado, então, que não há necessidade do acompanhamento de técnico de enfermagem pelo período de 24h pois, de acordo com a tabela NEAD, o beneficiário obteve a pontuação final 5, que não enseja a necessidade de internação domiciliar” (p.4/5). Sustenta que “a cobertura contratual do plano de saúde não se confunde com o custeio do sustento ou da manutenção do paciente em sua residência. A finalidade do contrato é assegurar a assistência à saúde, compreendida como diagnóstico, tratamento e reabilitação de doenças cobertas, jamais a aquisição de itens de uso cotidiano, de caráter assistencial ou de conforto, que são de responsabilidade da própria família. Pretender o contrário é exigir da Operadora o impossível, que arque com despesas que não têm natureza médica, tampouco terapêutica, mas pessoal.” (p.7). Consigna que a “cláusula 4.1 do contrato ( ) exclui expressamente qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar”, e que “como bem delineado pelo parecer técnico da ANS, de acordo com a Lei n° 9.656 de 1998, bem como, através da Resolução Normativa de n° 465 de 2021, a assistência domiciliar não consta como procedimento obrigatório a ser disponibilizado pela Operadora” (p.10/11). Aponta que “a alegada urgência é afastada pelo fato de que a Agravante possui ampla rede credenciada capaz de fornecer o devido tratamento para o Agravado que, por sua vez, necessita de cuidados básicos relacionados à higiene e alimentação, não podendo, de forma alguma, serem confundidos com a necessidade de internação hospitalar ou sua extensão em regime home care” (p.35). Ao final, requer: “Pelo exposto, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, deferindo a antecipação da tutela recursal, com a finalidade de suspender a decisão recorrida, para que, após a intimação da parte contrária para contrarrazoar o recurso, seja o presente agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para reformar definitivamente a decisão preferida liminar proferida pelo juízo de primeira instância, e, por conseguinte, indeferir o pedido pretendido pela parte Agravada.” (ID 79642414, p. 41). Preparo recolhido (ID 79674330). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutela provisória) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A controvérsia gravita em torno da obrigação contratual da operadora de saúde de custear internação domiciliar com equipe multiprofissional, conforme prescrição médica constante no relatório médico de ID 258009729 (origem), firmado pelo médico assistente do agravado, Dr. Fabiano Napoli Borges (CRM/DF 15.261): “Prezados, Eu, Dr. Fabiano Napoli Borges, CRM 15261 DF, médico assistente do paciente F.S.A., 72 anos, venho por meio deste solicitar com URGÊNCIA a autorização de HOME CARE (internação domiciliar integral) para continuidade da assistência à saúde, conforme prontuários e laudos anexados provenientes do Hospital Daher Lago Sul. 1. RESUMO CLÍNICO – CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS Os documentos enviados pelo Hospital Daher Lago Sul evidenciam: Estado geral ao exame • Paciente lúcido, orientado, Glasgow 15, porém frágil, comorbidades múltiplas e risco elevado. • Abdome globoso, flácido, com RH+, TEc &lt; 3s (perfusão limítrofe). • Histórico recente de queda de escada, com fraturas em MSD e MID. Diagnósticos confirmados • I25 – Doença Isquêmica Crônica do Coração • Doença arterial coronária grave, comprovada em laudos hemodinâmicos: • Lesão de 99% no 1/3 proximal do ramo diagonal (angiografia). • Obstrução de 100% em segmento proximal da descendente anterior em estudo prévio de pontes. • Obstrução de 80% em circunflexa. • Angioplastia com stent farmacológico Synergy, realizada em 15/10, com dilatação 8 atm–20 atm. Histórico clínico adicional relevante • IAM prévio (2012). • Episódio grave de epistaxe com necessidade de UTI e hemotransfusão quando em uso de anticoagulantes. • Revascularização miocárdica prévia (12/04/24). • DRC com indicação de conduta “nefroprotetora com parcimônia”. • DPOC / asma, uso crônico de broncodilatadores. • Risco aumentado de trombose/hemorragia pela necessidade de anticoagulação prolongada. Conclusão dos laudos: quadro cardiovascular grave, instável e com alto risco de complicações sistêmicas, além de risco elevado de reinternação caso permaneça sem supervisão contínua. 2. MOTIVOS PARA HOME CARE IMEDIATO Dadas as evidências documentadas, o paciente apresenta: • alta fragilidade pós-cirurgia cardíaca recente; • risco de novos eventos isquêmicos; • risco hemorrágico pelo histórico de epistaxe grave em anticoagulação; • mobilidade reduzida após queda e fraturas; • múltiplas comorbidades simultâneas; • necessidade de monitorização contínua para evitar novas internações. O conjunto caracteriza necessidade INEQUÍVOCA de Internação Domiciliar 24h. 3. SOLICITAÇÃO FORMAL DE HOME CARE (internação domiciliar urgente) Solicito a liberação IMEDIATA dos seguintes itens: • Enfermagem 24h • Visita médica semanal (ou em caso de necessidade) • Visita de enfermeiro supervisor semanal • Fisioterapia 5x/semana (motora e respiratória, dada DRC + DPOC) • Fonoaudiologia 3x/semana • Nutricionista • Todos os materiais necessários • Fornecimento integral de medicamentos, sem necessidade de listagem pela família (constam nos prontuários) • Ambulância para remoções . Acompanhamento psicológico • Aeronave de emergência (helicóptero) para intercorrências graves, em razão do quadro coronariano crítico Reforço que esta não é uma solicitação opcional, mas sim uma exigência clínica imediata. 4. JUSTIFICATIVA MÉDICA E LEGAL 1. O paciente preenche todos os critérios clínicos de Home Care conforme diretrizes da ANS. 2. A negativa de cobertura configura: • risco à vida, • descumprimento contratual, • violação do CDC e do direito fundamental à saúde. 3. Qualquer atraso pode levar a reinternação imediata ou agravamento potencialmente fatal. Assim, solicito resposta imediata. Em caso de negativa ou omissão, o caso será encaminhado à Justiça para tutela de urgência, anexando este laudo e os exames enviados. 5. ENCERRAMENTO Atenciosamente, Dr. Fabiano Napoli Borges CRM 15261DF” (ID 258009729, origem). O agravado ressaltou que a agravante se negou a autorizar e custear a internação domiciliar (home care) sob a justificativa de falta de cobertura contratual (ID 258004993, p.4). A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo — agravante que figura como fornecedora de serviço; agravado, como consumidor, destinatário final (arts. 2o e 3o, CDC e Enunciado 608, STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”). A cláusula III do contrato firmado entre as partes informa cobertura de internação hospitalar, cujo alcance está definido pelo inciso II do artigo 12 da Lei 9.656/98. No relatório médico, a recomendação de internação domiciliar 24h é apresentada como imperativa, e não como mera alternativa terapêutica, tendo em vista o risco de reinternações, descompensações súbitas e desfechos irreversíveis caso o agravado permaneça sem assistência clínica contínua em ambiente seguro e adaptado. Assim, suficientemente justificado e instruído o pedido, deve o plano de saúde, a princípio, fornecer o serviço de home care tal como solicitado pelo médico assistente como melhor prática terapêutica para o paciente. Diferentemente do alegado, não há que se falar se internação domiciliar integra ou não o rol de procedimentos mínimos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: internação domiciliar guarda a mesma natureza da internação hospitalar, qual seja, internação, cuja cobertura é obrigatória nos planos contratados com internação hospitalar. Não há diferença ontológica entre internação hospitalar e domiciliar; o que difere é somente o local, cuja definição ficará sempre a critério do médico assistente, considerando o bem-estar, os riscos e a melhor recuperação do paciente, ressaltando, ainda, ser o serviço mais vantajoso economicamente ao plano de saúde. Assim, internação domiciliar não é um procedimento específico a ser incluído no Rol de Procedimentos da ANS, razão por que despropositada a discussão nesse sentido. Ademais, qualquer cláusula contratual que vede a internação domiciliar viola, em tese, o disposto no inciso II do artigo 12 da Lei 9656/1998, tendo em vista que a cobertura é obrigatória para os planos de saúde no segmento de internação hospitalar. A esse respeito: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. ( )” (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022) Além disto, a cobertura de internação domiciliar deve garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário nos moldes em que ele faria jus acaso se mantivesse internado no hospital, abrangidos insumos e medicamentos necessários, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio: “2. ‘A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes’ (AgInt no AREsp n. 2.477.129/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024).( )” (Acórdão 1867759, 0703430-10.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.) Registre-se que o documento juntado pela agravante (ID 79642417), intitulado “Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar”, foi elaborado por profissional vinculado ao plano de saúde. Com base em sistema padronizado de pontuação (NEAD), foi atribuída pontuação 5 ao beneficiário, o que, segundo critérios, afastaria a necessidade de internação domiciliar. Não se nega a importância de referido documento, contudo, ele não tem o condão, neste momento, de substituir a avaliação médica individualizada. De se ver ainda que a determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora